Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça, por intermédio dos depoimentos das vítimas, que se mostraram coesos e harmônicos em ambas as fases; além do depoimento de testemunhas policial que ouviram parte das ameaças de morte proferidas contra as vítimas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa. 1.1. A tipicidade do delito de ameaça está configurada, pois as vítimas, de fato, apresentaram real temor com a conduta, como comprovado nos autos.
2.Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Embora não exista um critério predeterminado para o aumento da reprimenda corporal, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes.
4. O quantum de aumento na continuidade delitiva é determinado pelo número de delitos praticados.
5. Adequado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima, a título de reparação mínima pelos danos morais, ainda que considerada a situação financeira precária da ré, por se tratar de valor módico e, tendo em conta que as condutas ilícitas da ré contra as vítimas são recorrentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.